Tribunal: TJBA
Processo: 8002854-96.2024.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8002854-96.2024.8.05.0154

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s): MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: LUIZ FILIPE DO AMARAL GONZAGA

Advogado(s):RAFAEL FONTELES RITT

ACORDÃO

APE
LAÇ
ÃO

C
Í
VE
L
.
DIREITO
DO CONSUMIDOR
E
PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER
COM PEDIDO DE LIMINAR
.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. SISTEMA INTEGRADO DE INFUSÃO DE INSULINA E MONITORAÇÃO CONTÍNUA DE GLICOSE. ABUSIVIDADE. DEVER DE CUSTEIO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que a condenou ao custeio do sistema integrado de infusão de insulina e monitoração contínua de glicose à parte autora, portadora de Diabetes Mellitus Tipo 1, além do pagamento dos ônus sucumbenciais. A parte ré negou a cobertura sob alegação de ausência de previsão contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativa de cobertura do tratamento indicado ao beneficiário configura prática abusiva; e (ii) estabelecer se é cabível a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de plano de saúde caracteriza-se como relação de consumo, sendo regido pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do STJ e do art. 3º, § 2º, do CDC.

A negativa de cobertura pela operadora de saúde configura falha na prestação do serviço, pois o tratamento foi expressamente indicado pelo médico assistente como necessário à saúde da parte autora.

A Lei n. 9.656/98 estabelece um rol taxativo mitigado, de modo que a operadora de saúde deve fornecer tratamento prescrito pelo médico quando houver comprovação de sua eficácia, conforme preceitua a Lei n. 14.454/2022.

O sistema integrado de infusão de insulina e monitoração contínua de glicose é classificado pela Anvisa e pela Conitec como “produto para saúde”, não sendo enquadrado como medicamento de uso domiciliar ou órtese, afastando-se as hipóteses excludentes de cobertura previstas no art. 10 da Lei n. 9.656/98.

O entendimento consolidado pelo STJ e pelos Tribunais Estaduais reconhece a abusividade da negativa de cobertura do referido tratamento, quando preenchidos os requisitos de necessidade e eficácia.

Nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC, a majoração dos honorários advocatícios é cabível diante do desprovimento do recurso, fixando-se o percentual em 18% sobre o valor da causa atualizado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

A negativa de cobertura de tratamento prescrito por médico assistente, com eficácia comprovada e não expressamente excluído pela legislação aplicável, configura prática abusiva do plano de saúde.

O sistema integrado de infusão de insulina e monitoração contínua de glicose deve ser fornecido pelo plano de saúde ao beneficiário portador de Diabetes Mellitus Tipo 1, desde que demonstrada a necessidade clínica.

A majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal é cabível quando o recurso for integralmente desprovido, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 196; CDC, arts. 3º, § 2º, e 51, IV; Lei nº 9.656/98, arts. 10 e 12; Lei nº 14.454/2022; CPC, art. 85, §§ 1º e 11.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 2.126.466/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 12.11.2024; TJ-MG, AC 10000212440465002, Rel. Des. Marco Aurélio Ferenzini, j. 23.02.2023; TJ-SP, AI 2039699-61.2023.8.26.0000, Rel. Des. José Aparício Coelho Prado Neto, j. 29.05.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível
n.

8002854-96.2024.8.05.0154
,
da Comarca de
Luís Eduardo Magalhães
/Bahia em que figuram como
a
pelante,
BRADESCO SA
Ú
DE S.A.

e
apelad
o
,
LUIZ FILIPE DO AMARAL GONZAGA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,

n
os termos do voto da Relatora,
em:

A) C
onhecer
do
Apelo da
parte ré e n egar- lhe provimento; e
,

B)
Majorar
os honorários advocatícios de sucumbência arbitrados,
em desfavor do réu,

para
1
8
% (
dezoito
por cento) sobre o

valor
da causa
atualizado.

Salvador, .

12